Tribunal: TJES
Processo: 5022967-05.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022967-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. MEDIDA SUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5022967-05.2023.8.08.0048

Recorrente: MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado de origem pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o auto de infração lavrado pela autoridade competente goza de presunção de legitimidade

e que a mera ausência de descrição do instrumento a ser utilizado não ocasionou danos ao autor, pois a mera recusa em se submeter ao bafômetro configura a infração prevista no art. 165-A do CTB.

Em
que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, entendo pela legitimidade da aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do CTB ao autor/recorrido, ressaltando-se que a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB e não se confunde com a infração ali estabelecida, constituindo infração de mera conduta.

Ademais, entendo que a ausência de menção da marca, modelo e número de série do aparelho ofertado não tem o condão de anular o procedimento administrativo e o auto de infração respectivo, pois respectivos dados não são requisitos do auto, mas do próprio medidor de alcoolemia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Infração de trânsito – Recusa em se submeter ao teste do etilômetro – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo da impetrante – Não cabimento – Infração ao art. 165-A do CTB caracterizada – Irrelevância de haver ou não sinais de embriaguez – Precedentes – Infração de mera conduta – Tema 1.079 de Repercussão Geral –
Prescindibilidade da indicação da marca, modelo ou número de série do etilômetro no auto de infração – Presunção de legitimidade do ato administrativo
– Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10280891720248260053 São Paulo, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MURILLO ROBERTO SERIACOPI LOPES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)